Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-27.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000628-27.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DULCE ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
REBECA GOMES DO VALE

AGRAVADO: ELIZÂNGELA NERI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE ERIVAN MAX ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE, POR ACESSÃO INVERSA. PRIMEIRO GRAU. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSTRUÇÃO REALIZADA DE BOA-FÉ, EM TERRENO ALHEIO. VALOR DA EDIFICAÇÃO CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR AO DO TERRENO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.255, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DISTINÇÃO DE OBJETOS. A AÇÃO POSSESSÓRIA TRATOU DA POSSE SOBRE ÁREA RURAL DE 7,5 HECTARES, SEM EXAMINAR A QUESTÃO DA ACESSÃO DA CONSTRUÇÃO EDIFICADA EM LOTE, DELIMITADO DE 2.000 M2. A PRETENSÃO AQUISITIVA FUNDADA EM AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA, POR ACESSÃO INVERSA, NÃO FOI DISCUTIDA NA DEMANDA ANTERIOR, NÃO INTEGRANDO OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA PELA DOCUMENTAÇÃO QUE INDICA CONSTRUÇÃO CONSOLIDADA HÁ 16 ANOS, REALIZADA APARENTEMENTE COM CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA, CUJO VALOR SUPERA CONSIDERAVELMENTE O DO TERRENO. PERIGO DA DEMORA CARACTERIZADO PELO RISCO DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA DE MORADIA, HABITADA POR FAMÍLIA, COM DUAS FILHAS INFANTES, ENQUANTO PENDENTE JULGAMENTO SOBRE DIREITO À PROPRIEDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MORADIA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IRREVERSIBILIDADE ASSIMÉTRICA QUE PESA EM FAVOR DA MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA SITUAÇÃO DE FATO. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8000628-27.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.